Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é indispensável a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Se o juiz conclui que os elementos de convicção apresentados com a petição inicial são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, deve oportunizar a arregimentação de novos subsídios hábeis à comprovação dos requisitos para a concessão do benefício legal, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.